Tribunal: TJDFT
Processo: 0716250-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716250-03.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPOLIO DE CONCEIÇÃO DE JESUS RODRIGUES SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. LEGITIMIDADE ATIVA. DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. CÔMPUTO NO QUANTUM DEVIDO. I. Não pode ser conhecido o agravo de instrumento quanto a matéria alheia à decisão agravada. II. De acordo com a tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.391.198/RS, a sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9 “é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”. III. A dualidade – liquidação e execução – pode ser mitigada quando a prova da titularidade do crédito pode ser demonstrada por meio de simples extrato bancário e a apuração do quantum debeatur depende de mero cálculo aritmético. IV. Conforme a tese estipulada no julgamento do Recurso Especial 1.361.800/SP, "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". V. Segundo a tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.392.245/DF, “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. VI. Sobre a diferença remuneratória que deixou de ser computada no saldo da caderneta de poupança em janeiro de 1989 incide correção monetária pelos índices oficiais. VII. Prevalece o entendimento no sentido de que a dicotomia procedimental – cognição e execução – justifica a fixação de honorários advocatícios em cada uma delas à luz da inteligência do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973 (CPC, art. 85, § 1o). VIII. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O banco recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI ambos do CPC, afirmando a ilegitimidade ativa dos recorridos; b) artigo 509 do Código Adjetivo Civil, por entender ser necessária a prévia liquidação para o cumprimento de sentença proferida em ação coletiva; c) artigo 219 do mesmo diploma legal, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação de liquidação de sentença coletiva ou cumprimento de sentença. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 509 do Código Adjetivo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo banco recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se AREsp 1789577, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 20/1/2021. Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Confira-se, a propósito, o AgInt na Pet 13.696/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, REPDJe 12/11/2020, DJe 3/11/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro igualmente o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030